Tribunal: TJSP
Processo: 2206856-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Reincidência. Art. 313, I e II, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de

Ementa:

Habeas corpus. Homicídio qualificado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Reincidência. Art. 313, I e II, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2206856-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em
que são impetrantes JOÃO LUIZ SCATOLA DARIO e FRANCISCO
ROGERIO TITO MURCA PIRES e Paciente JOÃO VITOR BONATTE DA
SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206856-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2206856-64.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRA BONITA
VOTO No 41.676
Habeas corpus. Homicídio qualificado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima
abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos.
Reincidência. Art. 313, I e II, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das
hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido no grupo de risco
da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de
superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
Os advogados João Luiz Scatola Dario e Francisco Rogerio
Tito Murça Pires impetram habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de João Vitor Bonatte da Silva de Souza e apontam como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra Bonita.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão preventiva,
embora ausentes os requisitos para tanto. Postulam, assim, em
conformidade com as recomendações do CNJ para conter a transmissão do
vírus causador da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, a revogação
da custódia processual, especialmente considerando-se o frágil estado de
saúde do acusado. Subsidiariamente, requerem a fixação de medidas
diversas previstas no art. 319 do CPP.
A liminar foi indeferida (fls. 187/188).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 191/192), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206856-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Por fatos ocorridos em 21.03.2020, o paciente foi
denunciado como incurso no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, porque,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Halisson
Henrique dos Santos Dinato (fls. 110/112).
Decretada a prisão temporária e cumprido o respectivo
mandado em 28.03.2020.
Em 15.04.2020, o Magistrado, atendendo às representações
ministerial e da autoridade policial, determinou a prisão preventiva de João
Vitor. Para tanto, considerou a presença dos requisitos legais para a medida
extrema, a necessidade de garantir a ordem pública, a reincidência do
acusado, condenado definitivamente por tráfico de entorpecentes e a
insuficiência das cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP (fls.
114/116).
Acertada a decisão impugnada.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, “a
contrario sensu” do que dita o art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que
a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito
imputado é superior a 04 (quatro) anos.
Não bastasse, verifica-se de pesquisa de antecedentes
realizada no Sistema SAJ que o réu é reincidente, ostentando condenação
definitiva por tráfico, transitada em julgado para a defesa em 07.10.2019.
Nos termos do art. 313, II, do estatuto processual, a recidiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206856-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
igualmente consiste em circunstância que torna admissível a decretação da
prisão preventiva.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da prisão
em flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na medida
em que encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Se é certo que a gravidade do delito, por si só, não basta
para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que certas
condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria garantia
da ordem pública, impondo-se a segregação para preservação do prestígio
e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita ao paciente. Basta constatar que, segundo a inicial, João
Vitor avistou Halisson no interior de automóvel e efetuou disparos de arma
de fogo em sua direção, provocando-lhe ferimentos que o levaram à morte.
Testemunha que acompanhava o ofendido no momento do crime pediu
socorro e, acionada a polícia, reconheceu o réu fotograficamente no distrito.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282 do
CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu que
“condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206856-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Vale salientar que não se vislumbra na providência qualquer
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois este é
relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente
pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como as prisões
cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o, LXI (RT
686/386).
Por fim, quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ, referente
à adoção de medidas para contenção da propagação do novo coronavírus
nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se verifica a
incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à “fase de
conhecimento criminal”. Com efeito, à míngua de prova em contrário, não se
trata de réu no grupo de risco. No mais, não há notícia de que esteja em
penitenciária com superlotação e tampouco caracterizado excesso de prazo
na segregação por crime, ademais, praticado com violência contra pessoa,
devendo prevalecer, neste momento, a regra processual penal já invocada.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator